Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HILÁRIO FUHR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de liquidação de sentença, por meio da qual o ora agravante pugnou pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para uma das “Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal”, para processar e julgar a liquidação e o cumprimento da r. sentença. O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação da súmula 508 do Supremo Tribunal Federal – STF, que estabelece a competência da justiça estadual para processar e julgar as causas em que envolvem o Bando do Brasil. Acrescentou que a r. sentença exequenda estabeleceu a obrigação solidária entre o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União, podendo seu cumprimento ser dirigido a apenas um deles, conforme prevê o art. 275 do Código Civil. Ao final, o agravante pugnou pela manutenção da competência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, tendo em vista que a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o presente recurso apresenta os requisitos para a atribuição de seu efeito suspensivo, uma vez que foram demonstrados o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a imediata remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da modificação de competência, sem que a questão seja devidamente tratada no presente recurso, trará desnecessário tumulto processual, fato que, “per se”, impõe o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a pretensão executiva foi deduzida apenas contra o Banco do Brasil, devedor solidário na r. sentença exequenda, encontrando-se amparada pela norma de regência. Isso porque o artigo 275 do Código Civil dispõe que credor tem a faculdade de dirigir a pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores, nos casos em que a aludida pretensão tem por objeto uma obrigação solidária. No caso dos autos, são devedores solidários o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil, tendo o ora agravante, vale reiterar, deduzido sua pretensão exclusivamente contra o Banco do Brasil. Desse modo, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença, notadamente por não haver no polo passivo da liquidação/cumprimento de sentença qualquer das pessoas indicadas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, conforme se vê do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS ENVOLVIDOS NA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência sendo suscitante o Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul e suscitado o Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Competência Especial de Campo Grande-MS, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alexandre de Cerqueira Caldas Neto em desfavor do Banco do Brasil S.A. O título executivo judicial tem origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o ora executado, a União e o Banco Central do Brasil, objetivando afastar das operações de crédito rural, corrigidas com base nos rendimentos da caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% (março/1990), substituindo-o pela variação do BTN - Bônus do Tesouro Nacional, correspondente a 41,28%. O feito foi apresentado, inicialmente, perante o Juízo estadual, tendo este declinado da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que deve "recair sobre o juiz que decidiu a demanda no primeiro grau de jurisdição o respectivo processamento da fase executiva proposta", considerando que a tramitação da ação civil pública se deu naquele juízo (e-STJ, fls. 147-148). Por sua vez, ao receber os autos, o Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul suscitou o presente conflito de competência com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 152): Tendo em vista que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, depreende-se que a causa não se encontra na área de competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido, também é a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Instado, o Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo suscitado (e-STJ, fls. 159-162). Brevemente relatado, decido. Discute-se, em síntese, a competência para processar liquidação individual de sentença coletiva proposta em desfavor do Banco do Brasil, considerando que a liquidação em tela é fruto de decisão proferida em ação civil pública (ACP n. 00094.008514-1) intentada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, o Banco Central e a União. Inicialmente, a Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp n. 1.243.887/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 12/12/2011). No julgamento do CC n. 131.123/DF, a Primeira Seção do STJ decidiu, ainda, que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC/1973, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2°, I, e 101, I, do CDC. Ademais, como é cediço, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna. Não se confundindo, entretanto, interesse jurídico com eventual interesse de cunho econômico indireto por parte da entidade federal. Sob esse enfoque, também cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal nos processos submetidos à sua apreciação, de modo a definir a competência para o julgamento da causa (Súmulas 150 e 224/STJ), não sendo admitido novo exame da matéria pela Justiça estadual, como estabelece o enunciado n. 254 também da Súmula desta Corte Superior. No caso em análise, além de se tratar de execução individual de sentença coletiva, a qual poderia ser intentada no domicílio do exequente, verifica-se da manifestação do Juízo federal que o procedimento foi apresentado apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A., não havendo no polo passivo nenhum ente público que possa justificar a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal. Diante do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Competência Especial de Campo Grande-MS, o suscitado. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 156.625 – MS 2018/0027166-2) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Pelas razões expostas, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator